Tribunal: CARF
Processo: 13710.003288/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.003288/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.837 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
DATAMEC SA SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS DE DIFERENTES PESSOAS
JURÍDICAS. CONVERSÃO DE PEDIDO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação de créditos com débitos de terceiros, pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa à época do advento da Lei no 10.637,
de 2002, não encontram amparo legal para serem considerados declaração de
compensação.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS DE DIFERENTES PESSOAS
JURÍDICAS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. SÚMULA CARF 170.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 não
alcança o pleito de compensação de créditos de terceiros com débitos próprios,
eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida
Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte
com seus próprios débitos.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa
(Súmula CARF no 1), e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.003288/2004-41
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.837 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003288/2004-41

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo formalizado com o objetivo de controle do débito
compensado com créditos de terceiro no processo no 13811.002048/99-54. O detentor do crédito
era a empresa Metron L. Indústria Eletrônica Ltda., CNPJ no 53.456.950/0001-91.
O pedido de compensação de crédito com débito de terceiros foi formalizado em
15/02/2000, portanto na vigência da Instrução Normativa (IN) SRF no 21/97. Em 08/05/2007 foi
proferida, no processo 13811.002048/99-54, a decisão de fls. 14/20, que indeferiu o pedido de
ressarcimento e, por consequência, indeferiu a compensação da Datamec S/A.
Cientificado do despacho decisório proferido no processo no 13811.002048/99-54,
em 07/04/2008, fl. 27, a interessada apresentou, em 06/05/2008, manifestação de
inconformidade, fls. 28 a 47.
A 4a Turma da DRJ/SDR, Acórdão 15-34.919, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, restando assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE TERCEIRO.
CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os
pedidos de compensação de créditos com débitos de terceiros, pendentes de apreciação
pela autoridade administrativa à época do advento da Lei no 10.637, de 2002, não
encontram amparo legal para serem considerados declaração de compensação..”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
i. da conversão do pedido de compensação em declaração de compensação, para os
efeitos do art 74, §§ 4o e 5o, da Lei 9.430/96
ii. da homologação tácita da compensação; e
iii. da decadência do direito de lançar;
É o relatório.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.837 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003288/2004-41

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.
- Mérito:
A Recorrente pleiteia a conversão do pedido de compensação em declaração de
compensação, para os efeitos do art 74, §§ 4o e 5o, da Lei 9.430/96. Alega que o §4o do art 74 da
Lei 9.430/96, incluído pela Lei 10.637/2002, não faz distinção entre os pedidos de compensação
de créditos e débitos próprios do contribuinte e os pedidos cujos créditos e débitos pertencem a
diferentes pessoas jurídicas.
Afasta-se de plano tal afirmação ao ler o caput do referido artigo.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (grifo nosso)
Não resta dúvida que ao introduzir o § 4o do art 74, a MP 66/2002 alterou também
a redação do caput do art 74, limitando a utilização de créditos à compensação de “débitos
próprios”.
Neste caminhar, estabeleceu:
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
Os demais pedidos de compensação pendentes de apreciação seguiram o rito
anteriormente previsto e assim devem ser apreciados. Créditos e débitos de pessoas jurídicas
distintas seguem passíveis de compensação desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos estabelecidos à época.
De se notar que o pedido de ressarcimento, o qual fundou-se o posterior pedido de
compensação da Contribuinte, foi indeferido por ausência de comprovação do alegado direito
creditório. Do despacho decisório DERAT/SPO, de 08/05/2007, destaca-se:
“Ressalte-se que o ônus da prova incumbe ao contribuinte quanto a fato constitutivo de
seu direito (Código de Processo Civil, artigo 333 ,inciso I; e Lei n° 9.784, de 29.de
janeiro de 1999, artigo 36) e, apesar de ser intimado por três vezes a apresentar
documentos imprescindíveis para a análise do pleito, o sujeito passivo não os
apresentou.”
Como consequente lógico, foram indeferidos os pedidos de compensação de
crédito com débitos de terceiros, incluindo o pedido de compensação objeto do presente
processo.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.837 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003288/2004-41

Segue sua peça recursal suscitando a homologação tácita do § 5o do art 74 da
Lei 9.430/96. Alega que da compensação protocolizada em 13/01/2000 ao despacho decisório,
cuja ciência se deu em 07/04/2008, transcorreram mais de oito anos.
Mais uma vez, não assiste razão à Recorrente. O aludido parágrafo 5o foi
introduzido pela MP 66/2002, juntamente com alteração na redação do caput do art 74. Assim, a
aplicação deste dispositivo fica restrita às hipóteses delimitadas em seu caput.
Frise-se ainda a Súmula CARF 170, que assim dispõe:
“A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito
passivo com crédito de outro.”
No mesmo sentido, trago recente acórdão da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em seu Acórdão 9303-011.931, de relatoria da Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, que registrou em sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2000
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF 170.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos de
terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração
trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos.
Conclui seus argumentos recursais aduzindo que o direito de efetuar o
lançamento foi atingido pela decadência.
Há que se registrar que as discussões relativas à legitimidade da Recorrente
esgotar a via recursal administrativa e consequente atribuição de efeito suspensivo foram objeto
do Mandado de Segurança no 2008.51.01.015372-7, fls. 117/120, cuja parte dispositiva da
sentença concessiva da segurança ficou assim redigida:
“Diante do exposto, concedo em parte a liminar pretendida apenas para impor à
autoridade coatora a abstenção em inscrever a impetrante no CADIN e em dívida ativa,
bem como em promover o executivo fiscal dos créditos tributários referentes ao
processo administrativo n° 13710.003288/2004-41, até que seja proferida decisão
administrativa definitiva, nos termos do disposto no Decreto n° 70.235/1972, e expeça
certidão conjunta positiva com efeitos de negativa, na hipótese de inexistirem outros
óbices além do ora mencionado.”
Nos termos da Súmula CARF no 1, fica reconhecida a concomitância entre
processo administrativo e ação ordinária, restando não conhecido o recurso neste tópico – iii. da
decadência do direito de lançar.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.837 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.003288/2004-41

cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, e na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 499
DF CARF MF
Original